Tribunal: TJDFT
Processo: 0724520-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724520-48.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLENO SAUDE LTDA APELADO: H. B. N. R. REPRESENTANTE LEGAL: SABRINA BURJACK NEUBERGER RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por PLENO SAUDE LTDA em face de H. B. N. O processo foi incluído em sessão presencial no dia 10 de setembro de 2025 (ID 75401695). O advogado para parte Apelada informa a impossibilidade de comparecimento na sessão designada, em virtude de participação em audiência de instrução de tribunal do Júri em outra comarca no mesmo dia e horário da sessão designada (ID 75455240). Pede a remarcação da sessão, em razão de interesse em sustentação oral. Ante a impossibilidade de comparecimento do patrono da parte apelada, devidamente comprovada, redesigne-se data para inclusão do feito em sessão de julgamento presencial. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2025 17:06:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador